Tribunal: TJBA
Processo: 8004019-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004019-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BAIXA NO SNG. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao manter a responsabilidade da instituição financeira pelo IPVA, mesmo após a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), bem como à luz da Súmula 585/STJ e do art. 134 do CTB.

III. Razões de decidir

Inexistência de quaisquer vícios no acórdão, que enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia.

A baixa no SNG não comprova, por si só, a transferência plena da propriedade do veículo, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade tributária.

A decisão embargada destacou que o domínio resolúvel mantido pela instituição financeira justifica a sujeição passiva enquanto não comprovada a efetiva transmissão da propriedade.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, desde que encontre fundamento suficiente para decidir.

Os embargos revelam inconformismo com o julgamento e tentativa de rediscussão de mérito, finalidade incompatível com os aclaratórios.

Aplicação do prequestionamento ficto conforme art. 1.025 do CPC, permitindo acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas. 2. A baixa do gravame no SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da instituição financeira pelo IPVA enquanto não comprovada a transferência efetiva da propriedade”.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CTB, art. 134; Lei Estadual nº 6.348/1991.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 585/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
8004019-60.2021.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA